Tribunal: TJMT
Processo: 1010025-75.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010025-75.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[APARECIDO NERIS PEREIRA - CPF: 700.804.451-87 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERPRETAÇÃO DE COISA JULGADA EM AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR. DESCONTOS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Aparecido Neris Pereira contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida contra o Banco BMG S.A. Sustentando que decisão anterior em ação revisional teria declarado a quitação integral do contrato de cartão de crédito consignado, o autor requereu a suspensão dos descontos em folha retomados a partir de setembro de 2024, a restituição em dobro dos valores descontados (R$ 1.739,08) e indenização por danos morais de R$ 30.000,00. A sentença reconheceu a inexistência de violação à coisa julgada, reputando legítimos os descontos realizados e inexistente ato ilícito a justificar devolução em dobro ou reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos efetuados após o julgamento da ação revisional violam a coisa julgada; (
ii
) estabelecer se há ato ilícito que justifique a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada oriunda da ação revisional anterior limita-se à requalificação contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, com redução de encargos e reconhecimento do direito à restituição simples de valores eventualmente pagos a maior, não havendo determinação de quitação integral ou de cessação definitiva dos descontos.

4. A manutenção de descontos para amortização do saldo remanescente do contrato revisado não caracteriza descumprimento da decisão judicial anterior, tampouco violação à coisa julgada, conforme interpretação dos
arts
. 503 e 508 do CPC e jurisprudência do STJ.

5. A ausência de demonstração de má-fé do credor afasta a repetição em dobro dos valores descontados, conforme exigência do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. A simples cobrança de valores, sem abuso ou excessos, não configura dano moral indenizável, inexistindo no caso concreto lesão a direito da personalidade.

7. Mantida a improcedência dos pedidos, cabível a majoração dos honorários advocatícios da parte apelada, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A coisa julgada formada em ação revisional que requalifica o contrato e ajusta os encargos não impede a continuidade dos descontos para amortização do saldo remanescente, salvo se houver comando expresso em sentido contrário.

2. A repetição do indébito em dobro exige prova da má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. A cobrança de valores contratuais, por si só, não configura dano moral indenizável, ausente violação a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 503, 508, 85, §11, e 98, §3º; CC,
arts
. 186, 927 e 170; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2000438/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.04.2023,
DJe
05.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1010025-75.2025.8.11.0041

APARECIDO NERIS PEREIRA X BANCO BMG S.A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por APARECIDO NERIS PEREIRA, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de BANCO BMG S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais ao fundamento de que a decisão proferida na ação revisional não declarou a quitação do contrato, inexistindo violação à coisa julgada material, reputando inexistente ato ilícito a ensejar repetição de indébito ou reparação moral. Além disso, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a decisão judicial anterior teria reconhecido a quitação integral do contrato, sendo ilegítimos os descontos posteriores, os quais configurariam descumprimento de ordem judicial e prática abusiva.

Alega a existência de danos materiais, a justificar a repetição do indébito em dobro, bem como danos morais.

Pugna pela suspensão dos descontos em folha de pagamento, pela declaração de inexistência do débito relativo aos descontos efetuados a partir de setembro de 2024, pela condenação do banco à repetição do indébito em dobro, no valor de R$ 1.739,08 (mil, setecentos e trinta e nove reais e oito centavos).

Também, requer o pagamento de indenização por danos morais em montante não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a inversão do ônus da prova, a condenação da parte apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios e a manutenção do benefício da justiça gratuita (ID. 342743859).

Em contrarrazões, o Banco defende a manutenção integral da sentença, sustentando a regularidade da contratação, a inexistência de quitação do contrato revisado, a legitimidade dos descontos realizados para amortização do saldo devedor remanescente e a ausência de ato ilícito ou de má-fé que autorize repetição em dobro ou indenização por danos morais (ID. 342743862).

A parte apelante é beneficiária da justiça gratuita (ID. 342969891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da alegada ilegalidade dos descontos efetuados em folha de pagamento, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, após o julgamento de ação revisional anteriormente proposta pelo autor.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Aparecido Neris Pereira em face do Banco BMG S.A., fundada na premissa de que o contrato objeto da lide teria sido integralmente quitado por força de decisão judicial proferida na Ação Revisional n.º 1012823-77.2023.8.11.0041, circunstância que tornaria indevidos os descontos retomados a partir de setembro de 2024.

De acordo com os
arts
. 503 e 508, ambos do CPC, a decisão de mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida e uma vez transitada em julgado a decisão, todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor consideram-se deduzidas e repelidas.

O STJ tem se posicionado no sentido de que a coisa julgada abrange apenas o pedido que foi efetivamente analisado e decidido, senão vejamos:

“(...)A eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC/2015) impede a rediscussão de um pedido apreciado por decisão de mérito transitada em julgado, ainda que a parte interessada sustente teses jurídicas que podiam, mas não foram alegadas no processo. Nada impede, contudo, que a parte formule, em nova ação, pedido distinto e autônomo, ainda que guarde relação com os fatos discutidos em ação anterior, desde que, evidentemente, não viole as questões acobertadas pela coisa julgada material.(...)”
(STJ - REsp: 2000438 PB 2022/0128628-7, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2023).

A controvérsia deduzida na presente apelação exige a correta compreensão do alcance do acórdão n.º 1012823-77.2023.8.11.0041, invocado pelo apelante como fundamento para sustentar a quitação integral do contrato e a consequente ilegalidade dos descontos posteriores.

Da leitura do referido acórdão, extrai-se que não houve comando judicial expresso ou implícito que declarasse a quitação do contrato ou impusesse obrigação de não fazer consistente na cessação definitiva dos descontos.

Ao revés, o Tribunal limitou-se a requalificar a natureza jurídica da avença, promovendo a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, com a consequente readequação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado e o reconhecimento do direito à repetição do indébito na forma simples, caso apurados valores pagos a maior (ID. 342723873).

Com efeito, o acórdão foi expresso ao adotar o princípio da conservação dos negócios jurídicos, nos termos do art. 170 do Código Civil, preservando a validade do vínculo obrigacional, apenas ajustando-o às condições efetivamente pretendidas pelo consumidor.

Dessa forma, a coisa julgada formada naquele feito possui contornos objetivos bem delimitados, restringindo-se à revisão da modalidade contratual, aos encargos incidentes, à prescrição parcial das parcelas anteriores a abril de 2013 e à restituição de eventual indébito.
Não integra o título judicial declaração de inexistência de débito futuro, quitação integral do contrato ou vedação à continuidade dos descontos.

Portanto, a reiteração de descontos visando à amortização do saldo remanescente do contrato revisado, mesmo após o cumprimento parcial da decisão judicial, não configura violação à coisa julgada, tampouco ato ilícito indenizável, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

Somado a isso, não se encontram preenchidos os requisitos legais do art. 42, parágrafo único, do CDC, que condiciona a restituição em dobro à má-fé do credor.

Na espécie, houve exercício regular de direito à cobrança do que considera saldo legítimo.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, a cobrança isoladamente considerada não é suficiente para caracterizar dano moral, ausente, no caso concreto, qualquer demonstração de efetiva violação a direito da personalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem em favor do patrono da parte apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, com suspensão da exigibilidade, em razão da concessão da justiça gratuita à parte apelante, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026